Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. SUBTRAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ESPECÍFICA. ANSEIO INDENIZATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
1. A responsabilidade extracontratual que recai sobre o Estado ostenta, em regra, natureza objetiva, em obediência aos ditames do art. 37, § 6o, da Carta Magna. Contudo, as hipóteses de dano advindas de sua conduta omissiva, consoante o repertório jurisprudencial desta Casa de Justiça, atraem sua responsabilização subjetiva, mediante a incidência da teoria da faute du service.
2. Ante a constatação de que a Polícia Militar do Distrito Federal, mediante ação específica, envidou esforços compatíveis, em quantidade e qualidade, com a extensão da operação de retirada de construções irregularmente edificadas em área de preservação ambiental, inadmissível a alegação de falha na prestação do serviço de segurança pública amparada em evento danoso perpetrado por manifestantes naquele mesmo contexto fático.
3. Recurso não provido.